Tribunal: TJDFT
Processo: 0782719-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos. Em suas razões, a parte autora defende que tem reconhecido pela própria Administração o direito de receber tais verbas descritas na Declaração feita pela SES/DF e que o não pagamento pelo Distrito Federal gera enriquecimento sem causa. Colaciona jurisprudência. O Distrito Federal, por sua vez, alega a extrapolação do prazo prescricional, pois ultrapassado o prazo de 05 anos, conforme disposto no Decreto n. 20.910/32 para cobranças dos valores pretendidos. Sustenta a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional e de causa interruptiva da prescrição. Defende a inexistência de renúncia do prazo prescricional (Tema repetitivo 1109 STJ). Requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a prescrição e a improcedência total/parcial dos pedidos autorais.
2. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Recurso da parte ré isento de preparo.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, discute-se a incidência de prescrição com relação aos débitos perseguidos pela autora e o cabimento da condenação do réu ao pagamento dos valores reconhecidos como devidos administrativamente.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício, uma vez que é evidente a ausência de confronto no recurso interposto pela parte ré com o que fora decidido na sentença. A sentença reconheceu a prescrição do crédito perseguido pela autora e o recorrente pleiteia, na via recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecida a referida prescrição, assim, os fundamentos de fato e de direito não se contrapõe ao fundamento adotado na sentença. Desse modo, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso interposto pela parte ré. Preliminar acolhida.
5. Consta da inicial que a autora é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e requereu administrativamente a declaração de crédito referentes a dívida de exercícios anteriores por parte da SES/DF. A despeito do reconhecimento do débito, o montante não lhe foi pago. Os documentos de ID 71562729 - Pág. 4/7 noticiam que para o valor referente à diferença de gratificação de titulação ano 2005, houve pedido número 000021/2005; quanto ao valor referente ao ano de 2003 houve pedido de número 060-006140/2003; quanto à diferença de gratificação natalícia do ano 2005, houve pedido número 000477/2009; quanto à diferença gratificação natalícia ano 2006, houve pedido número 000478/2009; quanto à devolução de seguridade social ano 2007/2008, houve pedido número 000494/2009; e quanto à diferença de abono permanência ano 2009/2011, houve pedido número 276-000424/2012. Dos referidos documentos verifica-se que há um crédito em favor da autora no valor histórico de R$ 22.631,30.
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, dispõe que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou o pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. À míngua de outras provas, entende-se que corresponde aos pedidos indicados nos documentos de ID 71562729 - Pág. 4/7, sendo que o reconhecimento e consequente demora apenas para o pagamento demonstra inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
7. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da parte autora referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecidos na via administrativa, conforme documentos anexados aos autos, não se aplicando o tema 1109 do STJ, segundo o qual "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 22.631,30. A quantia deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.